Tribunal: TJMT
Processo: 0019343-95.2008.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019343-95.2008.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 137.539.911-04 (RECORRENTE), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADOR. IDADE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

“(...) O STJ entende que, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido. Precedentes do STJ. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2014).

"A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA
no
905
.

Recurso do autor provido. Recurso do INSS improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o direito à implantação do auxílio acidente CONDENANDO O Requerido ao pagamento retroativo desde 01/05/2008, dia subsequente à cessação do auxílio doença acidentário, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária, do evento danoso, pelo IPCA.

Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC”.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 27.08.2019 (ID no 12850026), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido de que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Apelante
Marcio Pires de Miranda,
em suas razões recursais, requer a reforma da sentença recorrida para que seja determinada a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Argumenta que se encontra incapacitado para laborar de forma definitiva, devido às várias patologias que o acomete, patologias que comprometem o sistema locomotor dos membros superiores e mobilidade da coluna lombar.

Por sua vez, o Apelante
Instituto Nacional do Seguro Social,
em suas razões recursais, sustenta que a sentença recorrida é
extra petita,
pois o condenou ao pagamento do auxílio-acidente, sendo que este não fora o pedido da inicial, mas sim o de restabelecimento do benefício auxílio-doença por acidente de trabalho. Desta forma, requer que seja declarada a nulidade da sentença recorrida e que os autos retornem à origem a fim de que nova decisão seja proferida, dentro dos limites da demanda.

Os Apelados foram intimados para a apresentação de contrarrazões, mas deixaram transcorrer o prazo “in albis”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020